Tribunal: TJDFT
Processo: 0753325-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Transferência de sentenciado para outra comarca.
Na execução penal, admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece com transferência de preso para cumprir pena em outro estado da Federação, em que alega proximidade da família, sobretudo se lotados os estabelecimentos prisionais da comarca para qual pretende ir. Ordem denegada.